Tribunal: TJMT
Processo: 1028411-82.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028411-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA - CPF: 870.206.706-44 (ADVOGADO), YURI CUNHA SALES SOUZA - CPF: 046.322.541-42 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA - CPF: 870.206.706-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY SILVEIRA FREIRE - CPF: 064.408.461-83 (VÍTIMA), TERESINHA APARECIDA NUNES DA CUNHA - CPF: 040.993.622-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.

Lesão corporal em âmbito doméstico
.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Tentativa de fuga. Cautelares diversas insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente
pela suposta prática de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico.

2. A D
efesa alega
que não restou demonstrada a materialidade dos delitos imputados ao paciente.

3. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

4. Destaca que inexiste
periculum
libertatis
,
de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para assegurar a ordem pública.

II. Questão em discussão

5
.
Há

três
questões em discussão
: (i)
verificar se há prova da materialidade delitiva, a justificar o decreto de prisão cautelar
;
(
ii
)
examinar
se
estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (
iii
) apreciar se a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública
.

III. Razões de decidir

6
.
A materialidade delitiva está comprovada tanto pelos relatos das vítimas quanto pelos laudos médicos.

7
.
A gravidade concreta da conduta, aliada ao risco de reiteração delitiva, é suficiente para ensejar a prisão preventiva do agente.

8
.
Havendo indicativos de tentativa de fuga do distrito da culpa, a segregação cautelar se mostra devida, visando assegurar a aplicação da lei penal.

9.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo
e tese
s

10
.
Ordem
denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1.

A gravidade concreta dos fatos e a reiteração criminosa justificam a
aplicação da medida cautelar extrema
.
2
.

A fuga do agente, compreendida como
evasão do local do crime, autoriza a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não dão ensejo à revogação da prisão preventiva.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312 e 313; CP, art. 129, § 13º; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT –
Habeas Corpus:
1023900-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
05/09/2025
;
TJMT –
Habeas Corpus:
1002143-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal,
j.
30/04/2025; TJMT - Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de medida liminar,

impetrado em favor de Yuri Cunha Sales Souza, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
,
que decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 129, § 13º e 147, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta, inicialmente, que não há prova da materialidade do delito de lesão corporal atribuído ao paciente, circunstância que torna a prisão preventiva ilegal.

Aponta, ademais, que o decreto preventivo está baseado em fundamentos genéricos,
não havendo
comprovação do
periculum
libertatis
.

Destaca

que, ao contrário do que mencionou o Juízo impetrado, inexistem indicativos de que Yuri tenha tentado se evadir do distrito da culpa, sendo que somente deixou o município de Pontes e Lacerda porque já havia planejado previamente uma viagem ao estado da Bahia.

Acrescenta, por derradeiro, que o paciente ostenta bons predicados pessoais
, como residência fixa e emprego lícito
.

Por tais razões, requer

a revogação da prisão preventiva, ainda que seja necessário o estabelecimento de medidas cautelares menos onerosas [Id. n. 308812853].

Documentos foram acostados ao
Id. n.

309134880
e seguintes
.

A liminar foi
indeferida
[
Id. n.

309042376
]
.

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado
[Id. n.
310952857
]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra
da eminente Procuradora Silvana Correa Vianna
, recomendou a
denegação
da ordem

[
Id. n.

312193372
]
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Ressai dos autos originários que, em 18.8.2025, o paciente teria agredido e ameaçado a sua convivente T.S.F. bem como sua avó T.A.N.D.C.

Conforme narrou
T.A.
N.
, na fase policial, os fatos que culminaram na prisão transcorreram da seguinte forma:

“Que por volta de 01:00 da manhã do dia 18/08/2025, Tatiane Freire (contato 65 99978-5385) ligou para a declarante dizendo que estava sendo agredida por seu neto Yuri (contato 65 99913-3049) e que poderia inclusive ser morta; que a declarante foi até a casa de Tatiane juntamente com uma enfermeira Maria Eduarda (contato 67 99686-9299); que chegando na casa o portão estava fechado e a declarante ligou no celular de Tatiane; que quando entrou, a Tatiane estava sentada no chão e Yuri estava batendo em Tatiane; que Yuri deu um murro no ouvido e proferiu vários xingamentos: ‘vai tomar no cu’, chamava de adúltera, dizia que não valia nada, tendo repetido por várias vezes; que a declarante puxou Yuri pela camisa quando Yuri estava batendo em Tatiane; que Yuri virou-se e foi para cima da declarante empurrando com força contra a parede; que foi um impacto muito violento; que as pernas
ficaram fracas e a declarante caiu sentada; que Tatiane tentou proteger a declarante, sendo agredida novamente por Yuri; que Tatiane disse para Yuri não agredir sua avó; que a declarante conseguiu se levantar com muita dificuldade; que ao se levantar, Yuri começou a xingar a declarante com os mesmos xingamentos proferidos contra Tatiane; que a declarante sentou em uma cadeira, momento em que Yuri deu um cascudo bem forte na cabeça da declarante; que a declarante levantou e foi em direção à saída; que Yuri estava totalmente alcoolizado, irreconhecível, agressivo em atitudes, em palavras e acusações; que quando a declarante foi derrubada por Yuri, na sequência pediu para a enfermeira Maria Eduarda chamar a polícia; que a declarante chamou Tatiane para ir embora, sendo que Tatiane respondeu que teria que pegar seu filho Heitor (criança de 8 anos que estava dormindo em outro quarto quando tudo ocorreu); que após pegar o filho, Tatiane e a declarante entraram no carro e estavam indo para o Hospital São Lucas, sendo que antes disso Tatiane disse que precisaria pegar o seu carro, pois tinha medo de Yuri quebrar; que a polícia chegou no local rapidamente após o acionamento; que os policiais perguntaram para a declarante o que ela queria que fizessem com Yuri; que a declarante respondeu: ‘dê um corretivo em Yuri’, queria que conversassem com Yuri; que os policiais disseram que a declarante teria que ir na delegacia para formalizar a queixa contra Yuri; que então a declarante disse: ‘deixa para lá’, pois estava com muita dor e não dava conta de ir para a delegacia; que os policiais presenciaram o suspeito no local e que Yuri enfrentou os policiais, perguntando o que eles estavam fazendo ali; que antes de a declarante sair, Yuri abriu a porta do carro em que a declarante estava e disse: ‘você vai ver o que eu vou fazer com você’ e bateu
a
porta do carro com toda força; que pegaram o carro e foram para o hospital, tendo chegado por volta de 02:00 da manhã; que a declarante ficou no
hospital sentindo muita dor e sem conseguir dormir; que ao chegar no hospital, fez
raio-x
da pelve, da coluna
lombossacra
e fez fisioterapia por conta da dor que está sentindo; que essa foi a primeira vez em que seu neto Yuri agrediu a declarante; que Yuri já praticou agressões contra Tatiane anteriormente e contra o esposo da declarante em ocasiões passadas; que deseja medida protetiva contra Yuri, pois está muito abalada; que não deseja representar criminalmente contra seu neto Yuri, pois não quer que ele seja preso; que não sabe se Yuri possui arma de fogo; que a declarante não possui lesões aparentes, porém está acamada e fazendo acompanhamento médico” [Id. n. 205125539 – Processo n. 1004510-46.2025.8.11.001].

O Juízo

impetrado, na audiência de custódia realizada no dia 20.8.2025, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a sua liberdade traduz risco à ordem pública
,
revelado pela gravidade concreta do
s
delito
s
e pela possibilidade de renitência delitiva, além de configurar risco à aplicação da lei penal, considerando que o paciente tentou se evadir do distrito da culpa:

“
Outrossim, gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública e a integridade física das vítimas. Para mais, penso caracterizar a situação tratada nos autos hipótese de periculosidade concreta a justificar a constrição cautelar. É que se afigura necessária, para a garantia da ordem pública, a segregação cautelar de
investigado por suposto crime de violência contra a mulher, em contexto doméstico, notadamente pelo modus operandi, tendo em vista as ameaças, agressões físicas e verbais praticadas contra a vítima idosa que necessitou de atendimento médico, necessitando de internação e, ainda, os indícios de reiteradas formas de violência doméstica e familiar contra a vítima Tatiany Silveira Freire, conforme depoimentos.

Além disso, denota-se agressividade elevada do autuado, evidenciado o extremo risco a que podem ser expostas as vítimas caso o autuado permaneça em liberdade, pois, em tese, a sua companheira encontrava-se no ciclo de violência doméstica (...)

Por fim, merece ressaltar que a prisão preventiva é necessária para garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, já que há risco de fuga do distrito da culpa pelo
flagrado
, o que se constata através do relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil”

[Id. n. 205125539 - Processo n. 1004510-46.2025.8.11.001].

De proêmio, ao contrário do que aduz a impetrante, há elementos que indicam a materialidade delitiva, uma vez que foi acostado ao
s autos
prontuário médico da vítima T.A.N.D.C.

Ademais, o Laudo Pericial n.
532.1.02.8999.2025.048145-A01
constatou que
T.A.N.D.C.
apresentava vestígios compatíveis com os relatos de agressão física:

“
Após os exames, observou-se que há lesões que possam ser associada
s
ao fato

narrado pela periciada, consequentemente, o exame apresenta resultado
positivo
para vestígios de lesão corporal atual
” [Id. n.
311531866 -
p
. 124
].

Além disso, a ofendida T.S.F. prestou declaração ao Ministério Público, ocasião em que confirmou as agressões praticadas pelo paciente
:

“
Relatou que convive com o Sr. Yuri Cunha há cerca de seis anos. Na noite do dia 17/08/2025, Yuri, após ingerir bebida alcoólica em casa, passou a discutir com terceiros por telefone e saiu exaltado. Diante disso, Tatiane percorreu a cidade à sua procura, mas, como não o localizou, retornou para a residência.

Explicou que a casa onde residem possui um corredor utilizado como garagem, sendo comum Yuri solicitar que ela retirasse seu carro para que ele pudesse estacionar o seu, já que Tatiane costuma sair mais cedo no dia seguinte. Assim, por volta das 00h17min, Yuri pediu que ela retirasse o veículo.
No momento em que
manobrava, Yuri fechou o portão sobre o carro dela, razão pela qual Tatiane retornou à garagem e o questionou sobre tal atitude.

Em seguida, Yuri se exaltou e, após Tatiane sugerir que ele fosse dormir na casa da avó para evitar maiores conflitos, o agressor desceu do veículo e passou a agredi-la fisicamente com socos e tapas. Durante as agressões, Yuri proferia reiterados xingamentos de baixo calão, chamando-a de
‘
vagabunda
’
e
‘
biscate
’
, bem como ameaças de morte, afirmando que iria pegar uma faca e acabar com sua vida, além de declarar que, caso fosse traído, faria o mesmo.

Temendo pela própria segurança, Tatiane ligou para a Sra. Terezinha Cunha, avó do agressor, pedindo ajuda. Pouco depois, Terezinha compareceu acompanhada de sua enfermeira particular. Quando chegaram, encontraram Tatiane encurralada em um dos quartos, sendo novamente agredida por Yuri com socos e tapas. Ao tentar intervir, a Sra. Terezinha também foi agredida pelo neto, apesar de possuir mais de 70 anos de idade
”
[Id. n.
311531866 -
p
. 2
0].

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão por ausência de demonstração da materialidade delitiva.

Por outro lado, verifica-se que restaram atendidos os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O
fato de o paciente
, em tese,
ter agredido a própria avó, que possui
75 anos,
é circunstância que
demonstra a gravidade concreta da conduta
, sobretudo porque ela precisou ser hospitalizada
, em virtude das lesões sofridas
:

“Narra o comunicante que sua mãe a dra. Teresinha, foi socorrer a esposa do neto, Yuri Cunha Sales Souza, pois o mesmo estava agredindo sua esposa como de costume, que ao chegar na casa, a dra. Teresinha também foi agredida com socos no rosto, que ela caiu ao chão e depois as agressões continuaram com chutes, que foi acionada a polícia militar que esteve no local, mas não conduziram o suspeito Yuri e nem confeccionaram boletim de ocorrência, que a
Dra
Teresinha foi levada ao hospital São Lucas (...)” [Id. n.
204783793
– p. 3 – Autos n.
1004484-48.2025.8.11.0013
].

Não bastasse, há indicativos de que o paciente agredia a vítima T.S.F. reiteradamente. Nesse sentido, de acordo com T.A.
N.
:
“
Y
uri
já praticou agressões contra

T
atiane
anteriormente e contra o esposo da declarante em ocasiões passadas
(...)”
[Id. n.
309134897 -
p
. 2
].

Esse cenário demonstra que a liberdade do paciente
acarreta
risco de reiteração delitiva, sendo mais um fundamento que autoriza a sua manutenção no cárcere.
Sobre a matéria, trago julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPERTINÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A gravidade concreta dos fatos e a reiteração criminosa justificam a prisão preventiva nos casos de violência doméstica.

4. O princípio da homogeneidade não se aplica quando presentes os pressupostos da custódia cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando demonstrado risco à integridade da vítima.

6. As medidas cautelares alternativas não se apresentam suficientes diante do risco psicossocial identificado e da reiteração criminosa, com descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

7. A alegação genérica de deficiência auricular, sem comprovação idônea, não autoriza eventual conversão prisão preventiva em domiciliar
”

[TJMT –
Habeas Corpus:
1023900-41.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025
; destaquei
].

Importante destacar, outrossim, que, após o delito, Yuri, em tese, tentou foragir do
distrito da culpa.

Sobre esse ponto,
o relatório policial
constatou que
:

“
(...) Com base nas informações prestadas pela própria vítima e complementadas por sua filha Gisele, foi relatado que o suspeito Yuri Cunha Sales Souza possuía familiares na cidade de Várzea Grande/MT e não dispunha de rede de apoio em Pontes e Lacerda/MT, o que levantou a suspeita de que estaria tentando evadir-se da cidade para evitar a prisão em flagrante delito.

Indagada sobre a possibilidade de fuga, Gisele informou que Yuri possuía um veículo VW/Saveiro, cor branca, placa QCJ-4E13. Diante dessa informação, a equipe de investigação retornou à residência por volta das 14h00, porém constatou que o suspeito já não se encontrava no local, observando-se ainda que até o cachorro que estava presente anteriormente havia sido retirado do imóvel.

Diante dos indícios de fuga, a equipe passou a realizar consultas nos sistemas policiais, obtendo a informação de que o referido veículo havia transitado em direção à cidade de Cuiabá/MT. Em razão disso, foi solicitado apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que realizasse a abordagem e efetuasse a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes praticados contra a Sra. Terezinha.

Por volta das 16h00 do dia 18/08/2025, o veículo foi localizado e abordado pela PRF, nas proximidades da cidade de Poconé/MT, sentido Cuiabá. Na ocasião, Yuri foi cientificado da ocorrência. Aos policiais rodoviários, o suspeito negou as agressões, afirmando que teria apenas se envolvido em uma discussão com sua esposa e que, em razão disso, estaria se mudando para o Estado da Bahia, onde passaria a residir com seu pai.

Ressalte-se que, no interior do veículo, foram encontrados diversos pertences pessoais e inclusive um cachorro branco de
pequeno porte, possivelmente o mesmo que se encontrava na residência durante diligência realizada anteriormente, reforçando a evidência de que o suspeito planejava abandonar a cidade e fixar residência no Estado da Bahia
”
[Id. n.
309140850
– p. 6].

Este sodalício já sedimentou a tese de que a tentativa
evasão
do distrito da culpa
é argumento idôneo para embasar o decreto de prisão preventiva:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A prisão preventiva possui caráter excepcional, sendo admissível apenas quando amparada por fundamentos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
. No caso em apreço, a decisão de origem demonstrou a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

4. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva foram extraídos da dinâmica dos fatos e da fuga do distrito da culpa, o que justifica a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A fuga do agente, compreendida como evasão do local do crime, autoriza a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

6. A ausência de contemporaneidade não se verifica, pois o próprio paciente deu causa ao não cumprimento do mandado, encontrando-se foragido há mais de seis meses.

7. As condições pessoais favoráveis, embora reconhecidas, não afastam o periculum
libertatis
, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
”

[TJMT –
Habeas Corpus:
1002143-88.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
; destaquei].

Frisa-se, por fim, que a existência de predicados pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a existência de
periculum
libertatis
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
” [TJMT -Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

C
om essas considerações, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego
a
ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025